Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600158-09.2024.6.16.0164
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CANDIDATO. RECEBIMENTO DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO DE
PESSOA JURÍDICA. FONTE VEDADA. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE
AUTOFINANCIAMENTO.
SOBRAS
DE
CAMPANHA
NÃO
RECOLHIDAS.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. CONHECIMENTO E
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. MARINEO JOÃO MENDES FERREIRA JUNIOR interpôs Recurso Eleitoral contra
sentença do Juízo da 164ª Zona Eleitoral de Arapoti/PR que desaprovou suas
contas de campanha referentes às Eleições de 2024, nas quais concorreu ao cargo
de vereador pelo Partido Republicanos.
2. O parecer técnico concluiu pela desaprovação das contas em razão das seguintes
irregularidades: (i) recebimento de doação estimável em dinheiro de fonte vedada
(pessoa jurídica); (ii) extrapolação do limite de autofinanciamento; e (iii) não
recolhimento de sobras de campanha.
3. A sentença determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional dos valores
irregulares e a destinação das sobras de campanha ao partido.
4. Em suas razões recursais, o candidato sustentou que a doação estimável foi

Num. 44440182 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 31/03/2025 13:35:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113350763600000043384107
Número do documento: 25033113350763600000043384107
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 31/03/2025 13:54:06
realizada por pessoa física, sem vinculação empresarial, que a extrapolação do
limite de autofinanciamento deveria ser relativizada e que o valor das sobras foi
devolvido ao doador.
5. O parecer da Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, sob o argumento de que o valor irregular superou o limite
de 10% da movimentação financeira da campanha.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Há duas questões em discussão: (i) saber se a doação estimável em dinheiro
realizada por Rafael Esteves Sardinha configura recurso de fonte vedada; e (ii)
verificar se a extrapolação do limite de autofinanciamento e a não destinação das
sobras de campanha comprometem a regularidade das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O artigo 31, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019 veda o recebimento de
doações, em dinheiro ou estimáveis, de pessoas jurídicas, impondo sua devolução
ao doador ou, na impossibilidade, ao Tesouro Nacional.
8. No caso concreto, a confecção de materiais gráfico

Inteiro teor:
31/03/2025
Número: 0600158-09.2024.6.16.0164

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 06/01/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600158-
09.2024.6.16.0164, que julgou prestadas e desaprovadas as contas de campanha de Marineo Joao
Mendes Ferreira Junior referentes às Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, inciso I, da
Lei n. 9.504/1997 e art. 74, inciso II, da Resolução TSE 23.607/2019. Estabeleceu o montante de R$
2.401,50 (dois mil quatrocentos e um reais e cinquenta centavos) para ser recolhido ao Tesouro
Nacional, com fulcro no art. 27, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, e R$ 440,00 (quatrocentos e
quarenta reais) para ser recolhido ao Tesouro Nacional, que deverão ser atualizados desde a data
da ocorrência até a data do recolhimento, nos moldes no art. 31, I, §§4º e 5º, d Resolução TSE nº
23.607/2019.Deve ainda ser efetuado o recolhimento das sobras de campanha, no valor de R$
1.598,50 (mil quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos), que foram transferidos
indevidamente para a conta pessoal do candidato.(Prestação de contas de campanha referente às
Eleições Municipais de 2024, de Marineo Joao Mendes Ferreira Junior, concorrente ao cargo eletivo
de Vereador pelo partido Republicanos, na Unidade Eleitoral Arapoti/PR. Julgadas prestadas e
desaprovadas, tendo em vista, que verificou-se que não foram cumpridas todas as disposições
legais e normativas para a prestação de contas. De acordo com o Parecer Técnico Conclusivo, o
candidato recebeu recursos de fonte vedada, haja vista ter recebido material de campanha
proveniente de pessoa jurídica; e efetuou doação acima do montante estabelecido no art. 27, §1º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019, devolvendo o valor doado para sua conta pessoal após
recebimento de doação de terceiro. Eleito). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARINEO JOAO MENDES FERREIRA JUNIOR
(RECORRENTE)
EDUARDO ORION STUTZ SOUTO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MARINEO JOAO MENDES FERREIRA
JUNIOR VEREADOR (RECORRENTE)
EDUARDO ORION STUTZ SOUTO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 164ª ZONA ELEITORAL DE ARAPOTI PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

44440182
31/03/2025
13:35
Acórdão
Acórdão

Num. 44440182 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 31/03/2025 13:35:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113350763600000043384107
Número do documento: 25033113350763600000043384107
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 31/03/2025 13:54:06
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.489

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600158-
09.2024.6.16.0164 – Arapoti – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ELEICAO 2024 MARINEO JOAO MENDES FERREIRA JUNIOR VEREADOR
ADVOGADO: EDUARDO ORION STUTZ SOUTO - OAB/PR107839
RECORRENTE: MARINEO JOAO MENDES FERREIRA JUNIOR
ADVOGADO: EDUARDO ORION STUTZ SOUTO - OAB/PR107839
RECORRIDO: JUÍZO DA 164ª ZONA ELEITORAL DE ARAPOTI PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CANDIDATO. RECEBIMENTO DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO DE
PESSOA JURÍDICA. FONTE VEDADA. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE
AUTOFINANCIAMENTO.
SOBRAS
DE
CAMPANHA
NÃO
RECOLHIDAS.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. CONHECIMENTO E
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. MARINEO JOÃO MENDES FERREIRA JUNIOR interpôs Recurso Eleitoral contra
sentença do Juízo da 164ª Zona Eleitoral de Arapoti/PR que desaprovou suas
contas de campanha referentes às Eleições de 2024, nas quais concorreu ao cargo
de vereador pelo Partido Republicanos.
2. O parecer técnico concluiu pela desaprovação das contas em razão das seguintes
irregularidades: (i) recebimento de doação estimável em dinheiro de fonte vedada
(pessoa jurídica); (ii) extrapolação do limite de autofinanciamento; e (iii) não
recolhimento de sobras de campanha.
3. A sentença determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional dos valores
irregulares e a destinação das sobras de campanha ao partido.
4. Em suas razões recursais, o candidato sustentou que a doação estimável foi

Num. 44440182 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 31/03/2025 13:35:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113350763600000043384107
Número do documento: 25033113350763600000043384107
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 31/03/2025 13:54:06
realizada por pessoa física, sem vinculação empresarial, que a extrapolação do
limite de autofinanciamento deveria ser relativizada e que o valor das sobras foi
devolvido ao doador.
5. O parecer da Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, sob o argumento de que o valor irregular superou o limite
de 10% da movimentação financeira da campanha.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Há duas questões em discussão: (i) saber se a doação estimável em dinheiro
realizada por Rafael Esteves Sardinha configura recurso de fonte vedada; e (ii)
verificar se a extrapolação do limite de autofinanciamento e a não destinação das
sobras de campanha comprometem a regularidade das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O artigo 31, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019 veda o recebimento de
doações, em dinheiro ou estimáveis, de pessoas jurídicas, impondo sua devolução
ao doador ou, na impossibilidade, ao Tesouro Nacional.
8. No caso concreto, a confecção de materiais gráficos foi realizada por
microempreendedor individual, caracterizando doação empresarial vedada. Assim,
mantém-se a irregularidade apontada na sentença.
9. A extrapolação do limite de autofinanciamento decorreu do aporte de R$ 4.000,00
de recursos próprios, ultrapassando o limite legal de R$ 1.598,51, conforme fixado
na Portaria nº 593/2024 do TSE.
10. O artigo 27, §4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 prevê multa de até 100% do
valor excedente. Entretanto, a sentença não impôs tal penalidade, impedindo sua
fixação em grau recursal pela regra do non reformatio in pejus.
11. Quanto às sobras de campanha, o artigo 50, §4º, da Resolução TSE nº
23.607/2019 determina que os valores não utilizados devem ser repassados à conta
do partido. O candidato, contudo, transferiu tais valores para sua conta pessoal,
configurando irregularidade grave.
12. A jurisprudência do TSE tem admitido a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade para a aprovação com ressalvas quando o
montante irregular não ultrapassa 10% da movimentação financeira. No caso, o
percentual alcançou 49,53%, justificando a desaprovação das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que desaprovou as
contas do recorrente, determinando o recolhimento de R$ 2.841,50 ao Tesouro
Nacional e o depósito de R$ 1.598,50 na conta do partido.

Num. 44440182 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 31/03/2025 13:35:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113350763600000043384107
Número do documento: 25033113350763600000043384107
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 31/03/2025 13:54:06
14. Tese de julgamento: "A extrapolação do limite de autofinanciamento e a não
destinação correta das sobras de campanha, quando atingem percentual
significativo da movimentação financeira, configuram irregularidades graves aptas a
ensejar a desaprovação das contas eleitorais".
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 27, 31, 50 e 53.
Portaria nº 593/2024 do TSE.
Jurisprudência relevante citada:
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060235342, Rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, 05/05/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/03/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença que desaprovou as contas de
campanha de MARINEO JOÃO MENDES FERREIRA JUNIOR, relativas às Eleições de 2024,
em que concorreu ao cargo de vereador pelo Partido Republicanos, no Município de Arapoti/PR.
Os recursos utilizados na campanha somam R$ 8.075,14, sendo R$ 2.875,14 de recursos
estimáveis em dinheiro (R$ 1.000,00 de recursos próprios, R$ 1.440,00 de pessoas físicas e R$
435,14 de outros candidatos, provenientes de outros recursos) e R$ 5.200,00 de recursos
financeiros de pessoas físicas.
O parecer conclusivo foi emitido pela desaprovação das contas da campanha do prestador (ID
44319692), apontando as seguintes irregularidades: a) recebimento de recursos estimáveis em
dinheiro de fonte vedada - pessoa jurídica; b) extrapolação do limite de autofinanciamento; e c)
sobras de campanha não recolhidas, atinentes aos recursos próprios doados pelo candidato.
Diante das irregularidades identificadas, o Juízo da 164ª Zona Eleitoral de Arapoti/PR julgou as

Num. 44440182 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 31/03/2025 13:35:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113350763600000043384107
Número do documento: 25033113350763600000043384107
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 31/03/2025 13:54:06
contas desaprovadas, determinando: a) o recolhimento ao Tesouro Nacional deR$ 2.401,50, nos
termos do art. 27, § 4º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE; b) o recolhimento ao Tesouro
Nacional de R$ 440,00, com fundamento no artigo 31, I, §§ 4º e 5º, da mesma Resolução do
TSE; c) o recolhimento de sobras de campanha ao partido, no valor de R$ 1.598,50, os quais
foram indevidamente devolvidos à conta pessoal do candidato.
Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, que (ID 44319713): a) a doação estimável em
dinheiro, realizada por Rafael Esteves Sardinha, é referente a serviços prestados diretamente por
ele, desvinculada de sua atividade de microempresário, não se enquadrando no disposto no
artigo 31, I, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE; b) a produção de material de campanha por
Rafael Esteves decorre de sua capacidade pessoal, conforme permite o artigo 25 da mesma
Resolução do TSE; c) sobre o extrapolamento de recursos próprios, realizou a devolução dos
valores ao doador identificado, ele próprio; d) pode haver a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, mesmo na hipótese de extrapolação do limite de gastos.
Requer, ao final, o provimento do recurso para que as contas sejam aprovadas com ressalvas,
ou, supletivamente, a redução do montante a ser devolvido.
A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer (ID 44380396), manifestando-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral interposto, na medida em que o valor irregular
supera o limite de 10% da movimentação financeira de campanha.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.
No caso, a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou desaprovadas as suas
contas de campanha e determinou o pagamento de multa e o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, em razão das seguintes irregularidades:
a) Recebimento de recursos de fonte vedada:
Na origem, constou no parecer conclusivo que houve o recebimento de doação estimável em
dinheiro de material de campanha (santinhos e bandeiras) de pessoa jurídica, Rafael Esteves
Sardinha, portanto, de fonte vedada, a saber (ID 44319692):
“Analisados os autos, verifica-se que não obstante o doador ser indicado como
pessoa física (Rafael Sardinha), o material não doado não é compatível com seu
trabalho pessoal, mas sim com a produção de sua empresa (documentação juntada
no ID 127733419 e 127733420). Ao ser intimado para se manifestar acerca da
referida doação também não foi comprovada a aquisição do material de campanha
pela pessoa física (Rafael Sardinha), para efetuar a doação nos moldes do art. 43
da Resolução TSE nº 23.607/2019”.

Num. 44440182 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 31/03/2025 13:35:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113350763600000043384107
Número do documento: 25033113350763600000043384107
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 31/03/2025 13:54:06
Diante da inconsistência, o Juízo Eleitoral assim fundamentou a sentença, no que interessa:
“A segunda doação, de forma diversa da primeira, não consiste em serviço de
prestação pessoal do doador, nem da mera doação de bens que integram seu
patrimônio. Foram elaborados 2.000 santinhos e 30 bandeiras em vinil (ID
127306636 página 3) de forma personalizada, especificamente para a campanha do
candidato, sendo tal atividade eminentemente empresarial, o que, inclusive, fica
ratificado pelo certificado da condição de microempreendedor individual (ID
127733418) juntado pelo prestador. Dessarte, observa-se a percepção de recurso
de fonte vedada, conforme o art. 31, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019.”

Em suas razões recursais, o recorrente afirma que a doação decorreu da capacidade pessoal do
doador, enquanto pessoa física, conforme permite o artigo 25 da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE.
Acerca do tema, o artigo 31 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim estabelece:
Art. 31. É vedado a partido político e a candidata ou candidato receber, direta ou
indiretamente, doação em dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de
publicidade de qualquer espécie, procedente de:
I - pessoas jurídicas;
(...)
§ 3º O recurso recebido por candidata ou candidato ou partido oriundo de fontes
vedadas deve ser imediatamente devolvido à doadora ou ao doador, sendo vedada
sua utilização ou aplicação financeira.
§ 4º Na impossibilidade de devolução dos recursos à pessoa doadora, a prestadora
ou o prestador de contas deve providenciar imediatamente a transferência dos
recursos recebidos ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento da
União (GRU).
(...)
§ 9º A devolução ou a determinação de devolução de recursos recebidos de fonte
vedada não impede, se for o caso, a desaprovação das contas, quando constatado
que a candidata ou o candidato se beneficiou, ainda que temporariamente, dos
recursos ilícitos recebidos, assim como a apuração do fato na forma do art. 30-A da
Lei nº 9.504/1997, do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 e do art. 14, § 10, da
Constituição da República.

Deste modo, a legislação de regência veda o recebimento, direta ou indiretamente, de doação de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro de pessoas jurídicas e determina a devolução

Num. 44440182 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 31/03/2025 13:35:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113350763600000043384107
Número do documento: 25033113350763600000043384107
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 31/03/2025 13:54:06
imediata do valor ao doador ou, na impossibilidade, o recolhimento ao Tesouro Nacional.
Na espécie, houve o recebimento de doação estimável em dinheiro de pessoa jurídica, no valor
de R$ 440,00, atinente a confecção de 2.000 santinhos e 30 bandeiras em vinil de forma
personalizada para a campanha do prestador, em desacordo ao contido no artigo 31 da
Resolução do TSE.
O recorrente juntou aos autos um certificado de microempreendedor individual, em nome do
doador, o que reforça a natureza da atividade empresarial.
Esta Corte possui entendimento no sentido de que a irregularidade não conduz obrigatoriamente
à desaprovação das contas, devendo ser analisada no contexto da campanha, bem como de que
o valor irregular, quando já aplicado na campanha, deve ser recolhido ao erário. Veja-se:
ELEIÇÕES 2022 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. RECEBIMENTO DE DOAÇÃO. FONTE VEDADA.
DOAÇÃO REALIZADA POR PESSOA FÍSICA PERMISSIONÁRIA DE SERVIÇO
PÚBLICO. IMPACTO PERCENTUAL DIMINUTO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS
DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
1. Nos termos do art. 31 da Resolução TSE nº 23.607/2019, é expressamente
vedado a candidato e partido receber doação, direta ou indiretamente, provenientes
de pessoas jurídicas, de pessoa física que exerça atividade comercial decorrente de
permissão pública e de origem estrangeira.
2. O recurso recebido por candidato oriundo de fonte vedada deve ser
imediatamente devolvido ao doador; todavia, uma vez já aplicadas na
campanha tais verbas, impõe–se seu recolhimento ao erário. Inteligência dos
§§ 3º e 4º, da Resolução 23.607/2019.
3. Não obstante, face às peculiaridades do caso concreto – valor diminuto e
lançamento da doação na prestação de contas que demonstra a boa–fé do
prestador –, é possível superar a falha para aprovar as contas com ressalvas.
4. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060235342, Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Data 05/05/2023)

No caso, tendo em vista que o valor da irregularidade perfaz o total de R$ 440,00, que não
ultrapassa o valor de R$ 1.064,00 - baliza adotada pelo TSE para as prestações de contas como
espécie de 'tarifação do princípio da insignificância' – e, ainda que represente aproximadamente
5,44% do total de recursos utilizados na campanha (R$ 8.075,14), percentual abaixo de 10%,
aplicável, no ponto, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ensejando, portanto, a
aprovação das contas com ressalvas. Contudo, a falha deverá ser sopesada com as demais.

Num. 44440182 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 31/03/2025 13:35:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113350763600000043384107
Número do documento: 25033113350763600000043384107
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 31/03/2025 13:54:06
b) Extrapolação do limite de autofinanciamento e sobras de campanha:
O recorrente busca, ainda, a reforma da sentença no que se refere à irregularidade por
extrapolação do limite de autofinanciamento na campanha.
O parecer conclusivo indicou que, da análise do extrato bancário, extraiu-se que o candidato
efetuou transferência de recursos próprios por meio de transação bancária (TED), no valor de R$
4.000,00, para a conta bancária destinada à movimentação de “outros recursos”, na data de
27/08/2024. Ainda, constou que, com esse valor, realizou gastos no montante de R$ 2.330,80,
nos dias 27 e 30/08/2024 e 02 e 03/09/2024, tendo transferido o mesmo valor inicial (R$
4.000,00) para a sua conta bancária pessoal, no dia 06/09/2024.
O Juízo a quo entendeu que houve a extrapolação do limite de autofinanciamento, bem como a
existência de sobras de campanha. Note-se:
“Nessa linha de intelecção, observa-se que não apenas foi efetuada doação de
recursos próprios que ultrapassam o valor permitido, como também foram efetuadas
despesas de campanha com esses valores, que totalizaram o valor de R$ 2.330,80.
Posteriormente, o candidato transferiu o valor de doação recebida de terceiro para
sua conta pessoal, no valor da sua doação inicial (R$ 4.000,00).
Tal transferência, de forma diversa do que alega o prestador, não se insere no
permissivo normativo contido no art. 21, §3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Isto, porque tal dispositivo trata acerca da forma em que são efetuadas as doações
de pessoas físicas e de recursos próprios (transação bancária, pix, etc.). Registre-
se, ainda, que, caso o equívoco tivesse sido apenas de forma, os valores utilizados
deveriam ter sido recolhidos ao Tesouro Nacional, conforme o §4º do art. 21, da
Resolução TSE nº 23.607/2019. Todavia, o vício constatado nos autos não foi de
forma, que foi adequada, com transferência entre contas identificadas, mas de valor,
aplicando-se o §4º do art. 27 do normativo:
(...)
Desse modo, entendo que a justificativa apresentada não persiste e que tal
irregularidade ocasionou em vício capaz de comprometer a prestação de contas, de
forma a gerar a desaprovação das mesmas.
Importante registrar, ainda, que o candidato não poderia ter transferido doação
recebida para a campanha eleitoral para a sua conta pessoal, sendo que tal valor
deve ser considerado como sobra de campanha, visto que não há dívida assumida
registrada nos extratos, devendo ser realizado o recolhimento em conformidade com
o art. 50, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Não foi detectada a presença de indícios ou provas de irregularidades que possam
configurar ilícitos, ou que ensejem a apuração judicial, frisando-se, porém, que o
julgamento da prestação de contas pela Justiça Eleitoral não afasta a possibilidade
de apuração por outros órgãos quanto à prática de eventuais ilícitos antecedentes
e/ou vinculados, verificados no curso de investigações em andamento ou futuras,
nos termos do art. 75, da Resolução TSE nº 23.607/2019.”

Num. 44440182 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 31/03/2025 13:35:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113350763600000043384107
Número do documento: 25033113350763600000043384107
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 31/03/2025 13:54:06
Inicialmente, cumpre destacar que a Portaria nº 593/2024 do TSE fixou em R$ 15.985,08 o limite
de gastos para as campanhas ao cargo de vereador no Município Loanda/PR nas Eleições de
2024, sendo 10% desse valor o montante máximo de recursos próprios que o candidato pode
doar para sua campanha eleitoral, ou seja, R$ 1.598,51.
Quanto ao tema, assim dispõe o artigo art. 27, §1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE:
Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por
cento) dos rendimentos brutos auferidos pela doadora ou pelo doador no ano-
calendário anterior à eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 1º) .
§ 1º A candidata ou o candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha
até o total de 10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no
cargo em que concorrer (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A) .
§ 1º-A Na hipótese de utilização de recursos próprios das candidatas ou dos
candidatos a vice ou suplente, os valores serão somados aos recursos próprios da
pessoa titular para aferição do limite estabelecido no § 1º deste artigo. (Incluído pela
Resolução nº 23.665/2021)

Na hipótese em análise, conforme informações extraídas do parecer conclusivo, o recorrente
repassou para a sua conta de campanha o montante de R$ 4.000,00 de recursos próprios,
extrapolando o limite legal em R$ 2.401,50.
Desse modo, constata-se tratar-se de irregularidade grave, porquanto fere o principal objetivo da
norma, que é a preservação da isonomia e do equilíbrio entre os candidatos ao cargo,
principalmente em relação àqueles que observaram o teto estipulado na legislação, autorizando a
aplicação da multa prevista no artigo 27, §4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. In verbis:
§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento
de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso, sem prejuízo
de o candidato responder por abuso do poder econômico, nos termos do art. 22 da
Lei Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 3º).

Ocorre que, no caso, o Juízo sentenciante deixou de aplicar a multa prevista no artigo 27, §4º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, de modo que, tendo em vista o princípio non reformatio in
pejus, é de se manter a sentença no ponto.
Ainda, tendo em vista que houve o recebimento de recursos próprios no montante de R$ 4.000,00
e a realização de gastos no total de R$ 2.330,80, tem-se que o valor remanescente, de R$
1.598,50, é referente a sobras de campanha.
O artigo 53 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE prevê que a prestação de contas deve ser
instruída com informações relativas a sobras de campanha, nos seguintes termos:

Num. 44440182 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 31/03/2025 13:35:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113350763600000043384107
Número do documento: 25033113350763600000043384107
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 31/03/2025 13:54:06
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
I - pelas seguintes informações:
(...)
h) eventuais sobras ou dívidas de campanha;

Tratando-se de sobra financeira de valor que não é originário de verbas públicas deve ser
depositado na conta bancária do partido político destinada à movimentação de “outros recursos”,
nos termos do artigo 50, § 4º, da citada Resolução nº 23.607/2019 do TSE, como bem
determinado na sentença.
O montante irregular de R$ 4.000,00 (R$ 2.401,50 + R$ 1.598,50) equivale a 49,53% do total de
recursos movimentados na campanha, o que, por si só enseja a desaprovação das contas.

DISPOSITIVO

Posto isso, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
eleitoral interposto por MARINEO JOÃO MENDES FERREIRA JUNIOR, para o fim de manter
hígida a sentença proferida pelo Juízo da 164 Zona Eleitoral, que julgou desaprovadas as suas
contas, referentes às Eleições de 2024, e determinou o recolhimento de R$ 2.841,50 ao Tesouro
Nacional, bem como o depósito de R$ 1.598,50 na conta do partido.
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600158-
09.2024.6.16.0164 - Arapoti - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO
HERNANDES DENZ - RECORRENTES: ELEICAO 2024 MARINEO JOAO MENDES FERREIRA
JUNIOR
VEREADOR,
MARINEO
JOAO
MENDES
FERREIRA
JUNIOR -
Advogado
dos
RECORRENTES: EDUARDO ORION STUTZ SOUTO - PR107839 - RECORRIDO: JUÍZO DA 164ª
ZONA ELEITORAL DE ARAPOTI PR
DECISÃO

Num. 44440182 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 31/03/2025 13:35:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113350763600000043384107
Número do documento: 25033113350763600000043384107
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 31/03/2025 13:54:06
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 25.03.2025